Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724259-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERNANDA PITTA MODA GESTANTE LTDA - ME, FERNANDA CAROLINA MONTEIRO DA ROCHA PITTA PIRES DE SA, JOUBERT DA ROCHA PITTA JUNIOR, FABIO PAIVA DA COSTA, RODRIGO HERDY PIRES DE SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto em desfavor de FERNANDA PITTA MODA GESTANTE LTDA - ME, FERNANDA CAROLINA MONTEIRO DA ROCHA PITTA PIRES DE SÁ, JOUBERT DA ROCHA PITTA JÚNIOR, FÁBIO PAIVA DA COSTA e RODRIGO HERDY PIRES DE SÁ. Pugna pela reforma da decisão e pelo conhecimento e provimento do mencionado recurso. Assim, ficam os agravados intimados a apresentar contrarrazões no prazo comum de cinco dias. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021 16:00:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator